Tribunal: TJDFT
Processo: 0710866-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710866-59.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A RECORRIDA: CLENILDA BORGES DA SILVA ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS DE PESQUISA PERANTE SISTEMAS CONVENIADOS. CURTO PRAZO DECORRIDO DESDE AS ÚLTIMAS DILIGÊNCIAS. RAZOABILIDADE AUSENTE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo ser realizadas novas medidas postuladas pelas partes, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem sucedidas. 2. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta egrégia Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta online, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. 3. No caso dos autos, a renovação dessas diligências não se mostra razoável, haja vista o curto lapso decorrido desde as últimas pesquisas realizadas pelo Juízo de origem. 4. A hipótese de ausência de bens penhoráveis enseja a suspensão do feito nos moldes do artigo 921, inciso III, §§1o e 2o, do CPC, o qual dispõe que, citado o devedor e não encontrados bens passíveis de penhora, a execução será suspensa pelo prazo e na forma previstos, sobretudo quando se constata que a parte exequente diligencia nos autos na tentativa de atingir esse objetivo. 5. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. O recorrente alega violação aos artigos 6o, 438, inciso I, 835, inciso I, 797 e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador deixou de realizar medida hábil à localização de bens do devedor recorrido, qual seja, a renovação de pesquisa de ativos financeiros via Bacenjud, tendo em vista ser incontroverso o decurso de prazo de mais de 1 (um) ano do requerimento da diligência anterior. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (REsp 1804965/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/6/2020). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigos 6o, 438, inciso I, 835, inciso I, e 797, todos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que “Na hipótese, afere-se que a última diligência foi efetivada há 1 (um) ano e, nesse contexto, a renovação das diligências não se mostra razoável, pois ainda não decorrido longo lapso temporal desde as últimas pesquisas realizadas pelo Juízo de origem e tampouco demonstrados indícios de modificação do patrimônio da executada” (ID 17631118), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON LINE. SISTEMA BACENJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA, NO CASO, DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA EXEQUENTE. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexiste a alegada violação dos arts. 458 e 535, II do CPC/1973, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. 2. É entendimento das Turmas que compõe a Primeira Seção desta Corte Superior de que é cabível a renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação da situação econômica da parte executada. Precedentes: AgInt no REsp. 1.479.999/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 28.6.2018; REsp. 1.653.002/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.4.2017. 3. No caso dos autos, o segundo pedido foi indeferido pelo Magistrado de piso, cuja decisão foi mantida pelo Tribunal Regional, mormente porquanto, da análise das circunstâncias fáticas da causa, constatou-se que não houve alteração da situação econômica do executado. Com efeito, verifica-se que a reversão da conclusão alcançada na instância ordinária não se revela possível em sede de Recurso Especial, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, circunstância obstada pela Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp. 1.600.344/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 19.10.2016; AgRg no REsp. 1.406.895/PE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 18.12.2013. 4. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1024444/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 10/5/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1841965/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/9/2020). Ademais, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025